Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038762-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA KASSIANE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 037.971.401-93 (RECORRENTE), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038762-53.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PAULA KASSIANE DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - NOMEAÇÃO SOMENTE PELO DIÁRIO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

Não é razoável imputar a recorrente que acompanhe o diário durante tanto tempo, posto que do ato de nomeação a homologação do certame se passaram mais de 19 meses.

Sentença de Improcedência Reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou nos termos da sessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente prestou Concurso Público para o cargo de Técnico em manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais.

O resultado do concurso fora homologado em 05/12/2019, e depois de passados quase 2 anos da homologação, o autor fora nomeado através do Diário Oficial em data de 23/07/2021.

Por conseguinte, sobreveio ato posterior tornando sem efeito o ato da nomeação em razão do não comparecimento tempestivo para a posse. O artigo 16 da Lei Complementar Estadual de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe:

Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2o Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3o A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

§ 4o Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.

§ 5o No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o.

§ 7o O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente disponíveis conforme o estabelecido no edital de concurso
.

A normativa acima, que cuida da tomada de posse nas carreiras públicas deste Estado-membro, tal e qual qualquer norma vigente no Estado brasileiro, deve passar por filtragem constitucional, notadamente nas mais variadas situações concretas que se apresentam perante o Poder Judiciário.

Diante disso, não se revela razoável e proporcional (princípios da razoabilidade e proporcionalidade), a simples publicação em diário oficial da nomeação do autor, à sua cientificação para tomar posse no cargo, após quase 2 anos da homologação do concurso.

Em verdade, exigir consultas ininterruptas pelo prazo de 2 anos, mostrar-se-ia, inclusive, desarrazoado. Em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação”.

Neste mesmo sentido, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil.
Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 132835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no
DJE 23/02/2016
)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Segurança deferida. (MS 75133/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no
DJE 15/09/2015)

Portanto, merece a reforma a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sobre o pretendido efeito retroativo, resta indeferido pelo fato de que a Reclamante não estava investida no cargo e trabalhando para ter os direitos adquiridos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
determinar a nomeação da recorrente ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, fixando o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente decisão, e a partir da posse a gerar os efeitos legais daí advindos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022